Tribunal: TJMT
Processo: 1043899-51.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043899-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 007.352.151-54 (APELADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 24.313.102/0001-25 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA E DOCUMENTAL. CONTRATO CONFIRMADO. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituições integrantes do grupo 99 contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegava não ter contratado empréstimo cujo inadimplemento motivou a negativação de seu nome.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada de documentos na fase recursal configura inovação vedada; e (ii) verificar se o conjunto probatório apresentado é suficiente para comprovar a regularidade da contratação e afastar a alegação de fraude, bem como a configuração de dano moral.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documentos em grau recursal é admitida quando se tratar de prova superveniente ou destinada à contraprova, nos termos do art. 435, p.u., do CPC, especialmente quando observada a oportunidade de manifestação da parte adversa, inexistindo má-fé ou prejuízo processual.

4. Os documentos apresentados pelas rés em apelação — identificação oficial, dados cadastrais, biometria facial e comprovante de transferência bancária — constituem prova robusta da regularidade da contratação, afastando a tese de fraude por terceiro.

5. Não se verifica omissão ou falha na prestação do serviço que justifique reparação moral, sendo a negativação decorrente do inadimplemento contratual legítimo, caracterizando exercício regular de direito nos termos do art. 188, I, do CC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação Cível provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
Tese de julgamento:

“1. É admissível a juntada de documentos em grau recursal para fins de contraprova, desde que oportunizada a manifestação da parte contrária.

2. A demonstração da regularidade da contratação mediante validação biométrica e documental afasta a presunção de fraude.

3. A negativação decorrente de inadimplemento contratual regularmente constituído não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043899-51.2025.8.11.0041

APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

APELADO: BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA

Colenda câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e 99 TECNOLOGIA LTDA., em face de sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada por BENEDITO DIRCINO FARIA DE OLIVEIRA, que tramitou perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Na exordial, o Autor alega que é usuário dos serviços de transporte da primeira ré, circunstância que ensejou a criação automática de conta de pagamento junto à segunda ré. Afirma que, no mês de maio de 2025, foi surpreendido com a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes em decorrência de suposto contrato de empréstimo no valor de R$ 5.277,05, referente ao contrato n.º 71KA0539001586A3, que afirma jamais ter firmado. Sustenta que não autorizou qualquer contratação de crédito com as rés, tampouco forneceu documentos sensíveis às plataformas, não obstante tenha tentado solucionar a controvérsia por vias administrativas, inclusive por meio do portal ReclameAqui, sem sucesso. Pleiteia, assim, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Sobreveio sentença de mérito que julgou
procedente
a demanda, reconhecendo a inexistência do débito impugnado, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência e condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignadas, as RÉS interpuseram o presente
recurso de apelação
, sustentando, em síntese, que a contratação do empréstimo ocorreu de forma legítima e regular, com envio de documentos pessoais e selfies por parte do autor, e que os valores contratados foram efetivamente creditados e movimentados por ele, havendo, inclusive, comprovante de transferência para conta bancária de sua titularidade.

Alegam que a sentença desconsiderou provas cabais e que a negativação ocorreu em razão do inadimplemento de obrigação válida, não configurando ato ilícito. Requerem a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos.

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais argui, em preliminar,
inovação recursal
, sustentando que os documentos apresentados pelas rés no bojo do recurso não foram trazidos oportunamente em primeira instância. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

O preparo foi recolhido – Id. 340678882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de inovação recursal arguido em contrarreações.

De início, cumpre enfrentar a preliminar de inovação recursal arguida nas contrarrazões.

Com efeito, a juntada de documentos em grau recursal não configura, por si só, inovação vedada, desde que observados os requisitos legais. Nos termos do artigo 435, parágrafo único, do CPC, admite-se a produção de prova documental superveniente ou necessária à contraprova. A jurisprudência do STJ tem admitido a juntada de documentos novos, inclusive em apelação, desde que oportunizado à parte contrária o pleno exercício do contraditório — circunstância observada no caso em apreço, em que houve regular intimação e manifestação do apelado quanto aos documentos carreados.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS . SÚMULA 83/STJ.
1. 'Não se tratando de documento indispensável à propositura da ação, seja por não ser ele substancial (exigido por lei) ou fundamental (o que constitui o fundamento da causa de pedir), mas apenas probatório, esclarecedor dos fatos', não há óbice à sua juntada 'em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e a intenção de surpreender o juízo' (REsp n. 181 .627/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 18/3/1999, DJ de 21/6/1999, p. 164).2. Como o documento apresentado pela agravada não era indispensável à propositura da demanda ou essencial à defesa, não há que se falar em violação à legislação de regência, por ter sido juntado ao processo em grau de recurso, haja vista que foi respeitado, no caso, o princípio do contraditório e não houve má-fé da parte .3. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt no AREsp: 2408344 SP 2023/0236116-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

Ademais, parte da documentação tida como “nova” diz respeito a elementos já insinuados na contestação, como a suposta abertura de conta pelo autor, cuja realidade apenas se torna mais evidente com os comprovantes gráficos e registros bancários trazidos com o recurso. A natureza meramente documental e elucidativa, somada à ausência de prejuízo processual demonstrado, impõe a rejeição da preliminar de inovação recursal.

Assim sendo, rejeito a preliminar e adentro ao mérito.

Mérito:

No mérito, entendo por reformar o decidido.

Isso porque, conforme documentação constante nas razões recursais, notadamente nas páginas 5 a 10 do recurso de apelação, verifica-se que a operação questionada apresenta lastro documental relevante.

Foram trazidas cópias do documento de identidade do autor, registros cadastrais completos com endereço, renda, e-mail, e número de telefone, bem como imagens de validação facial (face match) compatíveis com os dados do autor.

O faceads com os documentos:

O comprovante de transferência:

Essa dinâmica reforça a autenticidade da contratação e afasta a tese de fraude perpetrada por terceiro, na medida em que os dados biométricos e bancários coincidem com aqueles informados pelo próprio autor no curso do processo.

De outra parte, a sentença recorrida não se atentou à totalidade da prova documental carreada aos autos em grau recursal, limitando-se a considerar ausente o contrato físico e dados de geolocalização — exigências que, embora possam ser exigidas em hipóteses duvidosas, mostram-se excessivas quando confrontadas com a robustez do conjunto documental apresentado. Ressalte-se que a responsabilidade objetiva prevista no CDC não exonera o consumidor de cooperar com a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações, ônus do qual o autor não se desincumbiu com suficiência, sobretudo diante das provas que lhe foram contrárias.

Forte nessas razões e de tudo mais lançado aos autos, entendo que o banco demonstrou seu ônus probatório, a rigor, a improcedência dos pedidos autorais é a medida mais justa ao caso em comento.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MEIO ELETRÔNICO – IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL – CONTRATO VÁLIDO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO
. Se a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, seu recurso está isento de preparo. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, por meio de assinatura digital, via biometria facial, descabe alegação de ato ilícito, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Comprovada a contratação pela Apelante assinado por meio de biometria facial e a sua validade, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora.

(N.U 1003098-62.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR JUNTADOS. VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
. PARCELAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.
Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes. Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título.

(TJ-MT - RI: 10026895120188110013 MT, Relator: VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020)

Por fim, a negativação promovida em decorrência do inadimplemento do contrato ora reconhecido como válido configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afastando o suposto dano moral presumido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial, contudo, a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026